Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.

2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que definiu os parâmetros de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor devido, a discussão quanto à conformidade de tais índices não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.